Tribunal: TJPA
Processo: 0013887-52.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013887-52.2012.8.14.0006

APELANTE: SINTESE ENGENHARIA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO PARA FINS DE GARANTIA E CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO A SEREM OPOSTOS PELA EXECUTADA. SENTENÇA EXTINGUINDO O FEITO. CONTAGEM ERRONEA DO PRAZO PARA OPOSIÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO DA ACEITAÇÃO DO DEPÓSITO. PRECEDENTES DO STJ. CASSAÇÃO DA SENTEÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Discute-se nos autos sobre qual seria o termo inicial para ajuizamento de embargos à execução fiscal em que há apresentação de fiança bancária para fins de garantia.

2 - Embora o art. 16, da LEF disponha que o prazo se iniciará na data do depósito, o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que

"não obstante o art. 16, I, da Lei 6.830/80 disponha que o executado oferecerá embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito, a Corte Especial, ao julgar os EREsp 1.062.537/RJ (Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 4.5.2009), entendeu que, efetivado o depósito em garantia pelo devedor, é aconselhável seja ele formalizado, reduzindo-se a termo, para dele tomar conhecimento o juiz e o exequente, iniciando-se o prazo para oposição de embargos a contar da data da intimação do termo, quando passa o devedor a ter segurança quanto à aceitação do depósito e a sua formalização. Precedentes do STJ.

3 – Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em Conhecer da Apelação Cível e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
28
de março de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SÍNTESE ENGENHARIA LTDA.
em face do Município de Ananindeua, contra da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos de Ação de Execução Fiscal, que julgou extinto o processo com resolução do mérito, por entender realizado o pagamento integral do débito judicial.

Em síntese, o Município de Ananindeua interpôs a execução fiscal objetivando a cobrança da importância de R$ 23.046,72, representada em certidão da dívida ativa.

Citada, a empresa executada, peticionou nos autos, informando que efetuou depósito do valor integral da quantia devida, como forma de garantir o juízo, possibilitando ainda, a concessão de efeito suspensivo aos embargos que serão oportunamente apresentados. (Id nº 6710130 – Pág. 2)

Após consta certidão, afirmando que não houve a interposição de embargos à execução.

Sobreveio sentença, julgando extinto o processo e determinando a transferência dos valores pagos pelo executado à Fazenda exequente.

A executada apresentou embargos de declaração contra essa decisão, que foram desprovidos. (Id nº 6710133)

Irresignada a executada interpôs a presente apelação, alegando em síntese, que não teria sido devidamente intimada quanto a aceitação da garantia e começo do prazo para oposição dos embargos à execução, que conforme jurisprudência sedimentada, não se iniciai na data do depósito, mas da formalização e redução a termo, para conhecimento do juiz e exequente, quando passa o devedor a ter segurança quanto à aceitação do depósito.

Requereu assim, a reforma da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instância, para formalização do termo de penhora e intimação das partes, possibilitando a apelante apresentação dos embargos à execução.

O Município de Ananindeua apresentou contrarrazões impugnando os argumentos da apelante e requerendo o desprovimento do recurso.

Coube-me relatoria por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau deixou de emitir parecer por entender que não há interesse público primário e relevância social que tornem necessária à sua manifestação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do recurso.

Discute-se nos autos sobre qual seria o termo inicial para ajuizamento de embargos à execução fiscal em que há apresentação de fiança bancária para fins de garantia.

A insurgência do apelante merece prosperar. Explico.

Especificamente sobre os embargos à execução fiscal, tem-se que serão oferecidos, nos termos do Art. 16 da LEF, no prazo de 30 dias, contados: I – do depósito; II – da juntada da prova da fiança bancária e III – da intimação da penhora.

Ainda, § 1º do Art. 16 da LEF é categórico em dizer que não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução, a qual se dará por depósito em dinheiro, oferecimento de fiança bancária ou nomeação de bens à penhora.

Contudo, embora o art. 16, da LEF disponha que o prazo se iniciará na data do depósito, o Superior Tribunal de Justiça em interpretação ao disposto no artigo, possui firme entendimento de que

"não obstante o art. 16, I, da Lei 6.830/80 disponha que o executado oferecerá embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito, a Corte Especial, ao julgar os EREsp 1.062.537/RJ (Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 4.5.2009),
entendeu que, efetivado o depósito em garantia pelo devedor, é aconselhável seja ele formalizado, reduzindo-se a termo, para dele tomar conhecimento o juiz e o exequente, iniciando-se o prazo para oposição de embargos a contar da data da intimação do termo, quando passa o devedor a ter segurança quanto à aceitação do depósito e a sua formalização"
(REsp 1.254.554/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 25/08/2011).

Esse entendimento continua a ser aplicado de forma pacífica pelo STJ, como se pode ver em decisões recentes daquela Corte:

RECURSO ESPECIAL Nº 1970728 - MG (2021/0343368-0) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais cuja ementa é a seguinte: (...)

9.É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, cumpre esclarecer que o presente recurso submete-se à regra prevista no Enunciado Administrativo n. 3/STJ, in verbis: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC
". Não obstante o disposto no art. 16, I e II, da Lei 6.830/80, a orientação da Primeira Seção pacificou-se no sentido de que, garantido o juízo por meio de depósito efetuado pelo devedor ou fiança bancária, é necessária sua formalização, iniciando-se o prazo para oposição de embargos a contar da data da intimação do termo de penhora
. No mesmo sentido: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA POR MEIO DE FIANÇA BANCÁRIA. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. 1. Não houve ofensa ao art. 535, II, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui compreensão no sentido de que o oferecimento de fiança bancária não dispensa a lavratura do termo de penhora e posterior intimação do executado acerca do ato, momento a partir do qual passará a fluir o prazo para oposição dos embargos. Precedentes: AgRg no REsp 1156367/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 22/10/2013; REsp 1254554/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 25/08/2011; REsp 851.476/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/11/2006, DJ 24/11/2006, p. 280, REsp 621.855/PB, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 11/5/2004, DJ 31/5/2004,
p. 324. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1043521/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 21/11/2013) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO EM GARANTIA. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEPÓSITO.
1. O STJ teve oportunidade de decidir, através de sua Corte Especial, que o prazo para oposição de embargos inicia-se a partir da intimação do depósito, para que se dê conhecimento ao juiz e ao exequente do ato praticado. Precedentes: (REsp 1.254.554/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/8/2011), (AgRg no Ag 1.192.587/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 23/3/2010) e (EREsp 1.062.537/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, DJe 4/5/2009). 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1506980/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 31/03/2015)
(...) Na hipótese, merece reforma o acórdão recorrido para que a contagem do prazo relativo aos embargos à execução observe a orientação desta Corte. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4º, III, do RISTJ e a Súmula 568/STJ, dou provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de dezembro de 2021. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES Relator

(STJ - REsp: 1970728 MG 2021/0343368-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 13/12/2021)

RECURSO ESPECIAL Nº 1935084 - MG (2021/0125404-6)
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de recurso especial interposto por Antônio Adonias Santos Borges, com amparo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão do TRF da 1ª Região assim ementado (...) Admitido o recurso especial na origem (e-STJ, fls. 189-190), subiram os autos a esta Corte. É o relatório.
A discussão tratada nos autos diz respeito ao início do prazo para o oferecimento dos embargos à execução fiscal, nos casos em que o executado efetua depósito em dinheiro, para garantir o débito. Nesse aspecto, esta Corte possui o entendimento de que o depósito realizado em garantia pelo devedor deve ser formalizado, reduzindo-se a termo, iniciando-se o prazo para a oposição de embargos a partir da intimação do depósito.
A propósito: TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO EM GARANTIA À EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PARA OFERECIMENTO DE EMBARGOS. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO DO DEPÓSITO. PRECEDENTES RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. [...] II
- Acórdão regional recorrido em conformidade com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, em execução fiscal, o depósito realizado em garantia pelo devedor deve ser formalizado, reduzindo-se a termo, iniciando-se o prazo para a oposição de embargos a partir da intimação do depósito. Precedentes: REsp 1690521/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 10/10/2017 e AgInt no REsp 1634365/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 29/3/2017. III - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1.613.511/AM, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º 3/2018, DJe 6/3/2018)
. (...) Desse modo, é necessária a remessa dos autos ao Tribunal de origem a fim de que se proceda a contagem do prazo para oposição dos embargos à execução a partir da intimação do depósito. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, do CPC/2015, c/c o art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o Tribunal a quo proceda à contagem do prazo para oposição dos embargos à execução a partir da intimação do depósito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 06 de maio de 2021. Ministro Og Fernandes Relator

(STJ - REsp: 1935084 MG 2021/0125404-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 13/04/2011, Data de Publicação: DJ 12/05/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que proceda a formalização do depósito e após abra prazo para oposição dos Embargos à Execução.

É o voto.

P. R. I.

Belém (Pa),
28
de março de 2022.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 05/04/2022